Tribunal: TJDFT
Processo: 0705034-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705034-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ACADEMIA E CENTRO DE TREINAMENTO IMPERIO LTDA AGRAVADO: EVANDRO DA ROCHA DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Academia e Centro de Treinamento Império Ltda. contra a r. decisão proferida na Ação Monitória n° 0712818-84.2022.8.07.0006, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inconformada, pede a Agravante que a r. decisão seja reformada, pois “apresentou os documentos no qual demonstra que a empresa não possui condições de arcar com as custas processuais, visto que enfrenta uma queda brusca em seu faturamento e ainda sim enfrenta vários processos, entre eles acordos trabalhistas, ocasionando vias de insolvência”. Defende que “o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais”. Ao final, requer suspensão da r. decisão agravada e, no mérito, pugna pela sua reforma para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Segundo o art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Dispõe ainda o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse contexto, a concessão de gratuidade de gratuita à pessoa jurídica é medida excepcional que exige prova da efetiva impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo às suas atividades. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na espécie, verifica-se que a Agravante não comprovou, efetivamente, que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais, de módico valor. Assim fundamentou o Magistrado: “Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Menciona-se que os documentos juntados não comprovam a hipossuficiência financeira referente ao ano de 2022”. Por fim, cumpre lembrar que ao interpor o presente Agravo de Instrumento a Agravante recolheu o preparo, e não foi demonstrada mudança em sua situação financeira desde a data em que a r. decisão agravada foi proferida. No mínimo, é contraditório o recolhimento do preparo do Agravo de Instrumento e o pedido de concessão de gratuidade no processo de origem. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora